Tribunal: TJDFT
Processo: 0050016-42.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050016-42.2007.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CAMARA &amp; LUSO COMERCIO DE FERRAGENS E MAT CONST LTDA, ALMIR CUNHA CAMARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ADITAMENTO. NOVO LOCATÁRIO. FIADORES. ANUÊNCIA EXPRESSA AUSENTE. PENALIDADE. SITUAÇÃO NÃO APLICÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Descabe falar em violação ao texto da Constituição Federal (art. 93, inc. IX), ou em negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. 2. Em execução proposta contra novo locatário, em razão de suas dívidas, com fundamento em aditamento ao contrato de locação original, a alegação de nulidade do aludido termo com o intuito de redirecionar a execução aos fiadores, baseado no contrato originário, representa comportamento contraditório, não admitido pelo ordenamento jurídico. 3. Nos termos do Enunciando 214 da Súmula do STJ, ?O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu?. 4. Não há falar em condenação ao pagamento da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, se o caso não se amolda às situações previstas no referido dispositivo legal. 5. Condenação por litigância de má-fé exige a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. 6. Apelações conhecidas e não providas. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede, assim, seja cassado o acórdão recorrido e determinado que a Primeira Instância analise e se manifeste validamente sobre as razões trazidas na impugnação à exceção de pré-pxecutividade, onde foi demonstrado que o Termo de Aditamento de ID no 32914113 não pode ser considerado válido, pois: (i) é datado de 07/11/1996, não havendo possibilidade legal de aditar um contrato futuro (12/11/1996); (ii) o suposto novo locatário não assina o aditivo; (iii) utiliza carimbo diferente do mesmo cartório, convenientemente com data ilegível e, por fim; (iv) apresenta incorreções em sua redação, especialmente quanto à à fonte do valor descrito no mesmo, que diverge do restante do instrumento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos a 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Em atenção a petição de ID 56674900, exclua-se o nome do advogado Rodrigo Gonçalves Casimiro, OAB/DF 37.182, dos cadastros do presente processo, tendo em vista que não possui mais poderes de representação, diante da procuração de ID 56674884. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028